Tribunal: TJBA
Processo: 0504221-45.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504221-45.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA DE ALBUQUERQUE COELHO e outros

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

APELADO: Manelito Pintode Carvalho e outros

Advogado(s)
:
BRITOALDO ALVES BESSA, TIAGO VOSNAKIS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. Espólio de José Rodrigues Coelho, representado por Josélia de Albuquerque Coelho, pretende a reforma da sentença para obtenção da reintegração na posse do imóvel. Manoelito Pinto de Carvalho e Solange da Silva Carvalho requerem o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião ordinário) suscitada em contestação como matéria de defesa e a anulação da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: Deserção do recurso interposto por Manoelito Pinto de Carvalho e Solange da Silva Carvalho em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento da justiça gratuita. Verificação dos requisitos legais para procedência da ação de reintegração de posse: comprovação da posse anterior efetiva, demonstração do esbulho possessório praticado pelo réu, data da ocorrência do esbulho e perda da posse pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: Primeiro recurso não conhecido. Indeferida a gratuidade de justiça por ausência de demonstração da hipossuficiência econômica. Apelantes regularmente intimados para recolhimento do preparo em quinze dias, permaneceram inertes. Deserção configurada nos termos do art. 1.007, caput e §2º, do CPC.

Segundo recurso conhecido e desprovido. Insuficiência probatória quanto ao exercício efetivo da posse. Prova documental limitada a título de propriedade de 1970 e pagamento de IPTU de cinco anos em guia única pouco antes da ação. Ausência de prova testemunhal. Depoimento pessoal isolado insuficiente. Alegações de limpezas periódicas e contratação de terceiros não corroboradas. Pagamento irregular de tributos e titularidade dominial não comprovam posse efetiva, que exige atos concretos, reiterados e inequívocos de utilização, conservação ou vigilância. Ônus probatório do art. 561 c/c art. 373, I, do CPC não cumprido. Discussão sobre prevalência de registros imobiliários é matéria do juízo petitório. Autonomia entre posse e propriedade. Sentença adequadamente fundamentada. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência dos requisitos da prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Primeiro recurso, interposto por Manoelito Pinto de Carvalho e Solange da Silva Carvalho, não conhecido por deserção. Segundo recurso, interposto pelo Espólio de José Rodrigues Coelho, representado por Josélia de Albuquerque Coelho, conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente. A posse protegida pelas ações possessórias deve ser efetiva, contínua, inequívoca e ostensiva, revelando verdadeira exteriorização de domínio sobre o bem mediante atos concretos e reiterados de utilização, conservação, vigilância ou aproveitamento econômico. O título de propriedade registrado, o pagamento esporádico ou irregular de tributos e alegações desacompanhadas de prova testemunhal ou documental consistente não substituem a necessidade de comprovação do exercício efetivo da posse. Nas ações possessórias discute-se exclusivamente o exercício de fato da posse, sendo a questão da titularidade dominial e prevalência de registros imobiliários matéria afeta ao juízo petitório, em razão da autonomia conceitual entre posse e propriedade.

LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Processo Civil, arts. 373, I; 487, I; 489; 560; 561; 1.007, caput e §2º; 85, §11; 86; 98, §3º. Código Civil, arts. 1.196; 1.210. Enunciado nº 492 da V Jornada de Direito Civil.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
Superior Tribunal de Justiça, REsp 2099802/MT, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023. Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação 80006581820218050039, Relator Desembargador Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/05/2022, DJ 11/07/2024. Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação 80003526020188050134, Relator Desembargador Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 11/01/2024, DJ 21/02/2024. Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 10210660220228260114 Campinas, Relator Desembargador Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14/01/2025, DJ 14/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, das Apelações Simultâneas
nº 0504221-45.2016.8.05.0146
, onde figuram, como apelantes e apelados,
JOSÉLIA DE ALBUQUERQUE COELHO
, representando o
ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES COELHO
, e
MANOELITO PINTO DE CARVALHO
e
SOLANGE DA SILVA CARVALHO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por
MANOELITO PINTO DE CARVALHO
e
SOLANGE DA SILVA CARVALHO
, por deserção, e
NEGAR PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto por
JOSÉLIA DE ALBUQUERQUE COELHO
, representando o
ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES COELHO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04